Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ERRO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTRADIÇÃO EXTRÍNSECA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. A contradição sanável pelos aclaratórios deve estar evidenciada pela incongruência entre proposições inconciliáveis como desfecho lógico da questão controvertida. Não servem para questionar eventual contradição extrínseca do julgado, correlacionando a decisão e as provas colhidas, afastando-se o vício quando o acórdão consigna expressamente os motivos que levaram à solução do caso.
3. Não há provimento a ser dado em relação a alegação extemporânea de que algumas alegações do embargante não foram juntadas aos autos por erro do processo eletrônico.
4. Os presentes embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer omissão ou contradição no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
5. Embargos de declaração rejeitados.